Tribunal: TJPA
Processo: 0114083-76.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0114083-76.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSE MIGUEL VIEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA
.

1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes do STJ.

2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida.
As partes têm direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovarem suas alegações, em consonância com os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

3 - Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta por
José Miguel Vieira
, em face de sentença proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada contra o
Município de Belém
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em síntese,
consta da inicial
, que o Autor era filho de Maria Raimunda Pinheiro Vieira, portadora do RG 5543219 e CPF 266847643-72, que falecera em 07 de janeiro de 2016, conforme certidão de óbito. O falecimento em questão teve como causa choque séptico, septicemia, pneumonia, enfisema pulmonar.

A mãe do autor, ajuizou uma Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada (processo n° 0075734- 38.2015.8.14.0301) em face do Município de Belém, com o objetivo de obter tratamento de oxigeno terapia domiciliar, conforme laudo em anexo, haja vista ter sido diagnosticada com fibrose pulmonar e apresentar problemas respiratório. Esse tratamento era indispensável à promoção da saúde e à manutenção da vida da autora.

O pedido de tutela antecipada foi deferido em 29 de setembro de 2015, determinando que o Município de Belém fornecesse à genitora do autor o tratamento oxigeno terapia, disponibilizando e instalando o aparelho para o tratamento em 48 horas.

Em 20 de outubro de 2015 o requerido, Município De Belém, foi intimado, da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada pleiteado na inicial. No entanto, não realizou o cumprimento da ordem judicial, ao contrário, ficou inerte, sendo omisso ao caso em questão.

Em razão do estado fragilizado/precário de saúde, derivado da não utilização periódica do tratamento recomendado, a Sra. Maria Raimunda Viegas Vieira, em 19/12/2015, foi encaminhada ao setor de emergência da UPA de Icoaraci, e, logo em seguida, constatou-se que a autora apresentava diagnóstico iniciai de Dispneia intensa (A dispneia, ou falta de ar, é um sintoma no qual a pessoa tem dificuldade na respiração) e, de imediato, foi, em caráter de urgência, internada por um dia.

Após receber a alta médica a vítima retornou à sua residência. Um dia depois, em 20/12/2015, voltou a apresentar o mesmo problema, e foi levada à UPA da Cidade Nova, quando o caso então se agravou, e a paciente foi transferida para o UTI do Hospital Camilo Salgado, ficando internada por 12 dias.

Afirma que, na sequência do desdobramento dos eventos, no dia 07 de janeiro 2016, a mãe do autor faleceu, vítima de "choque séptico, septicemia, pneumonia, enfisema pulmonar", decorrente da evolução e da não-reversão do quadro clínico, originalmente investigado/classificado como enfisema pulmonar.

Relata que, dias antes do ocorrido, em 05/12/2015, o Autor foi até a sede da SESMA, no setor jurídico, e obteve a informação de que não havia nem previsibilidade de cumprimento da decisão, documento em anexo, ou seja, a mãe do autor faleceu sem que tivesse recebido o tratamento de oxigeno terapia do Município de Belém, determinado por meio de decisão judicial.

Informa, que o Município de Belém sequer se interessou em cumprir a decisão. Ao contrário, até a presente data, depois de todo o ocorrido eles não a cumpriram.

Ainda, a falecida era pensionista do INSS, em que recebia um valor mensal de R$ 880,00 (um salário mínimo), logo em se tratando dos danos materiais além da perda da pensão previdenciária, o autor teve que arcar com o sepultamento no valor de R$ 100,00, conforme comprovante em anexo.

A falta na prestação do serviço público de saúde e a consequência do óbito em questão causaram e causam ao Autor imensos danos materiais e morais, os quais pretende ver reparadas mediante o ajuizamento da presente ação.

Diante disso, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Réu o pagamento de pensão mensal ao Autor, na base de R$ 880,00, até o período em que a falecida chegasse à idade de 78 anos, expectativa de vida média da brasileira atualmente, além da indenização pelas despesas com sepultamento, no valor de R$100,00.

Pugnou ainda, pela inversão do ônus da prova em desfavor do Município de Belém e a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$440.000,00 (Quatrocentos e quarenta Mil Reais), bem como, em danos materiais, com base nas prestações periódicas e sucessivas e nas despesas apontadas e a condenação do Réu aos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação em favor do advogado, a serem revertidos ao FUNDEP - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará.

O juízo indeferiu o pleito de
tutela antecipada
.

O requerido, apresentou
contestação
arguindo, em suma, o chamamento do Estado Do Pará à lide, visto que o óbito da mãe do Autor ocorreu em Hospital estadual; alegou a excludente de responsabilidade, pois ao contrário do declinado, estava cumprindo a ordem judicial determinada na ação de saúde, e que a mãe do Autor faleceu enquanto estava internada em hospital público estadual, ou seja, recebendo o tratamento médico adequado, não podendo sua morte ser atribuída à falta de oxigeno terapia domiciliar.

Sobreveio sentença, condenando o Requerido nos seguintes termos:

“(...)

Com efeito, conforme consubstanciado acima, não resta outra medida a este juízo que não seja a improcedência do pedido, ante a absoluta ausência de provas quanto ao direito pleiteado à inicial, eis que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o óbito da de cujus e o suposto ato omissivo do ente municipal, não havendo que se falar, destarte, em danos materiais e morais.

Pelo exposto, à luz dos Princípios da Livre Apreciação da Prova e do Convencimento Motivado, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.

Condeno o Autor ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98. §§ 2º e 3" daquele diploma legal.

Condeno o Autor, em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários

advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base na interpretação ao art. 85, § 8º do CPC, estando suspensa a cobrança por até 05 anos após o trânsito em julgado da decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido.”

Irresignado, o autor interpôs
recurso de apelação
, sustentando preliminar de nulidade da sentença por
error in procedendo
, em razão de ter julgado a ação antecipadamente, mesmo tendo o requerente pugnado pela oitiva de testemunhas.

No mérito, alegou a responsabilidade objetiva do Município, ante a falha na prestação do serviço público, e o dever indenizar. Requereu, ao final, o provimento do recurso.

O recorrido não apresentou
contrarrazões
.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau,
opinou pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação, devendo ser mantida a sentença em todos os termos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação,
pelo que passo a apreciá-lo.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado.

Inicialmente, o Código de Processo Civil é objetivo ao determinar em seu art. 373 que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à fato negativo do direito do autor. De acordo com artigo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Visto isso,
a preliminar em análise reside em verificar se há nulidade da sentença ante o julgamento antecipado da lide sem que houvesse a oitiva das testemunhas requeridas.

Segundo o apelante, a realização de oitiva das testemunhas seria fundamental para demonstrar seu direito.

A disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do CPC/15, da seguinte maneira:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.
(Grifo nosso).

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo, infere-se que é possível que o magistrado proceda com o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Ademais, in casu, o Juízo
a quo
reputou não ser fundamental ao deslinde do feito a produção da prova testemunhal, considerando todas as provas até então carreadas aos autos, entendendo que agiu em consonância com o Estatuto Processual Civil (arts. 370 e 371, CPC/2015)

Nessa senda, não constatada a hipótese de julgamento antecipado da lide, dispõe o CPC que o juiz deverá sanear e organizar o processo por meio de decisão, senão vejamos:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

Todavia, ocorre que a
Juíza
a quo
, indeferiu os pedidos nos seguintes termos
:

“Em outras palavras, o julgamento do pedido constante nesta lide depende de provas que deveriam necessariamente ter sido produzidas pela parte autora,
sejam elas documentais, testemunhais, periciais, ou de outra modalidade, capazes de comprovar o fato constitutivo do seu direito.”

Logo, o juízo
a quo
, entendeu que o autor não conseguiu se desincumbir da comprovação de que o falecimento de sua mãe decorreu da omissão municipal quanto ao fornecimento do tratamento de oxigenoterapia domiciliar, ou que tal omissão colaborou com esse evento.

Contudo, verifica-se que o autor
formulou expresso requerimento de produção de provas, inclusive testemunhal
,
em manifestação na qual informava o seu interesse em conciliar, vejamos:

“5. Quanto as provas que pretende produzir, requer a juntada de documentos que se fizerem necessários no decorrer do processo, bem como a designação de audiência para depoimento de testemunhas arroladas as fls.14 e depoimento pessoal.”

Acrescento, que em ações em que as alegações de fato permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é necessária para a apuração dos fatos.

Neste sentido encaminha o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA
.
1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.
Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido

(STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1816786 - SP (2018/0267399-3) Relator: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data do julgamento: 25/10/2021)

Logo, não pode o juízo julgar improcedente o pedido por ausência de provas, alegando que o autor não produziu provas testemunhais, já que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal em audiência.

Ressalte-se que estamos diante de uma questão de responsabilidade se apresenta como objetiva, consoante disposto no art. 37, §6º, da CF/88, ou seja, independe do elemento subjetivo da culpa, bastando, para tanto, verificar a conduta, o dano e o nexo causal entre ambos os elementos.

Verifica-se que o autor juntou laudo do óbito onde o médico atesta que a paciente faleceu entre outras doenças de pneumonia e enfisema pulmonar, ambas doenças respiratórias e que de acordo com laudo técnico do serviço de oxigenoterapia da SESMA, juntado pelo próprio Município, a autora “sobrevive através de oxigenoterapia e medicamentos...”

Nesta esteira de raciocínio, o tratamento indicado e deferido judicialmente, porém não viabilizado pelo Município, foi a oxigenoterapia domiciliar, de forma que somente um perito médico poderia afirmar se haveria nexo causal entre o óbito da genitora por Pneumonia e enfisema pulmonar e a omissão do Município em fornecer o tratamento da paciente, considerando que o Município foi intimado da determinação judicial em 20/10/2015 e a paciente somente foi internada em 05/12/2015, portanto, há um lapso de tempo que a autora deveria está em tratamento domiciliar e não esteve.

A doutrina e a jurisprudência pátria vêm sedimentando o entendimento segundo o qual o julgamento antecipado da lide não induz cerceamento do direito de defesa, quando a prova documental apresentada pelas partes for suficiente para embasar a convicção do julgador sentenciante.

Contudo, quando as provas dos autos se revelarem insuficientes ao deslinde da controvérsia, competirá ao magistrado determinar a produção, até mesmo de ofício, das provas que entender pertinentes.

Essa a redação do artigo 370, do Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Com efeito, não se pode questionar serem as provas os meios regulares e admissíveis em lei para demonstrar a verdade ou falsidade de fato conhecido ou controverso ou para convencer da certeza de ato ou fato jurídico.

O direito à prova deve ser entendido como um direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares que sustenta o devido processo legal. Nesse sentido, a Constituição Federal consignou no inciso LV, do artigo 5º:

“LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Sob este prisma, entendo que, no caso em questão, o julgamento da lide, tal como realizado pelo magistrado
a quo
, violou o direito à ampla defesa e ao contraditório da parte apelante.

Portanto, diante de toda a informação exposta, não pode o autor ter o direito de prova a qual considera essencial para comprovar o
nexo de causalidade,
impondo-se a cassação da sentença atacada e o retorno dos autos ao juízo de origem, para a correta instrução do feito, com a produção das provas pleiteadas pelas partes, necessárias ao justo deslinde do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para devida instrução da lide, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/12/2023